Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725544-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TALISSON MOREIRA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por TALISSON MOREIRA BARBOSA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema 190). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Oportuno acrescentar que “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 12/4/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 57680907): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSA COMPENSAÇÃO DAS ATENUANTES COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SISTEMA TRIFÁSICO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora reconhecida as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não há como reduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, devido ao óbice da Súmula 231 do STJ, ainda em vigor. 2. O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, referendou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal, com fulcro nas atenuantes genéricas descritas no Código Penal, o que afasta a tese de afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena. 3. A observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal não permite a compensação das circunstâncias atenuantes com as causas de aumento da pena, as quais devem ser aplicadas de forma individualizada e sucessiva. 4. Recurso desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019